Tribunal: TJSP
Processo: 2390100-20.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Não conhecimento – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal – Pretensão de aplicação do princípio da fungibilidade para reconhecer, no pedido de reconsideração, conteúdo material de embargos de declaração – Inadmissibilidade – Ausência de omissão e de contradição no acórdão

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Não conhecimento – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal – Pretensão de aplicação do princípio da fungibilidade para reconhecer, no pedido de reconsideração, conteúdo material de embargos de declaração – Inadmissibilidade – Ausência de omissão e de contradição no acórdão embargado – Pretensão de reforma do julgado – Caráter manifestamente infringente – Embargos rejeitados.